Tribunal: TRF3
Processo: 5001694-19.2018.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar no 142/2013, a qual estabeleceu em seu art. 3o os requisitos exigidos para a obtenção da benesse.

6 - Com a edição do Decreto no 8.145/13 - que promoveu alterações no Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99) – estabeleceu-se, ainda, para fins de concessão do beneplácito, a necessidade de demonstração, por meio de perícia a cargo do INSS, da data provável do início da deficiência e do seu grau, bem como da ocorrência de variação no grau de deficiência, com indicação dos respectivos períodos em cada grau (art. 70-D do Decreto no 3.048/99), para fins de ajuste do fator de conversão a ser aplicado na redução do tempo de contribuição.

7 - A respeito dos fatores de conversão a serem aplicados para adequação dos parâmetros constantes dos incisos I, II e III do art. 3o da LC 142/2013, o art. 70-E do Decreto no 3.048/99 trouxe as tabelas correspondentes ao tempo a converter/multiplicadores para a aposentadoria a ser concedida à mulher e ao homem, respectivamente.

8 - In casu, a perícia realizada pela autarquia previdenciária constatou ser o impetrante portador de deficiência LEVE, no período de 05/05/2010 a 25/04/2017.

9 - Os períodos de 18/09/1991 s 31/08/1995 e 12/03/2001 até a DER (16/12/2016) já foram reconhecidos como especiais pelo INSS, insurgindo-se a parte impetrante tão somente quanto à existência de erro na contagem do tempo de contribuição, eis que aplicados os fatores de conversão em desconformidade com a tabela inserida no art. 70-E do Decreto no 3.048/99.

10 - E, como bem assentado na r. sentença, há que se reconhecer o equívoco perpetrado pelo ente previdenciário, consoante apontado pelo autor na inicial, refazendo-se o cálculo do tempo de contribuição, com a aplicação do fator de conversão 1,32 para os períodos tidos como especiais (tempo a converter de 25 anos para 33 anos, considerando o diagnóstico de deficiência em grau leve) e 0,94 para os períodos comuns (tempo a converter de 35 anos para 33 anos), cabendo ressaltar que a Autarquia deixou de observar os parâmetros corretos de conversão no tocante ao período de 12/03/2001 a 16/12/2016, conforme se verifica do Demonstrativo de Cálculo da Lei Complementar 142/2013.

11 - Assim, conjugando-se o grau de deficiência estipulado por perícia médica, os períodos especiais incontroversos e os fatores de conversão de acordo com os parâmetros indicados no Decreto que regulamentou a aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, constata-se que o autor efetivamente faz jus ao benefício.

12 - Nestes termos, a r.

Inteiro teor:
213/283)

5001694-19.2018.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DESPROVIDA.

1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

2 - No caso, houve a concessão definitiva da segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda à implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência (NB 42/181.179.121-0), desde a data do requerimento administrativo, apresentado em 16/12/2016.

3 - Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

4 - Pretendeu a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, aduzindo que, não obstante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, o INSS indeferiu o pedido deduzido administrativamente.

5 - A aposentadoria por tempo de contribuição devida à pessoa com deficiência foi disciplinada pela Lei Complementar no 142/2013, a qual estabeleceu em seu art. 3o os requisitos exigidos para a obtenção da benesse.

6 - Com a edição do Decreto no 8.145/13 - que promoveu alterações no Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99) – estabeleceu-se, ainda, para fins de concessão do beneplácito, a necessidade de demonstração, por meio de perícia a cargo do INSS, da data provável do início da deficiência e do seu grau, bem como da ocorrência de variação no grau de deficiência, com indicação dos respectivos períodos em cada grau (art. 70-D do Decreto no 3.048/99), para fins de ajuste do fator de conversão a ser aplicado na redução do tempo de contribuição.

7 - A respeito dos fatores de conversão a serem aplicados para adequação dos parâmetros constantes dos incisos I, II e III do art. 3o da LC 142/2013, o art. 70-E do Decreto no 3.048/99 trouxe as tabelas correspondentes ao tempo a converter/multiplicadores para a aposentadoria a ser concedida à mulher e ao homem, respectivamente.

8 - In casu, a perícia realizada pela autarquia previdenciária constatou ser o impetrante portador de deficiência LEVE, no período de 05/05/2010 a 25/04/2017.

9 - Os períodos de 18/09/1991 s 31/08/1995 e 12/03/2001 até a DER (16/12/2016) já foram reconhecidos como especiais pelo INSS, insurgindo-se a parte impetrante tão somente quanto à existência de erro na contagem do tempo de contribuição, eis que aplicados os fatores de conversão em desconformidade com a tabela inserida no art. 70-E do Decreto no 3.048/99.

10 - E, como bem assentado na r. sentença, há que se reconhecer o equívoco perpetrado pelo ente previdenciário, consoante apontado pelo autor na inicial, refazendo-se o cálculo do tempo de contribuição, com a aplicação do fator de conversão 1,32 para os períodos tidos como especiais (tempo a converter de 25 anos para 33 anos, considerando o diagnóstico de deficiência em grau leve) e 0,94 para os períodos comuns (tempo a converter de 35 anos para 33 anos), cabendo ressaltar que a Autarquia deixou de observar os parâmetros corretos de conversão no tocante ao período de 12/03/2001 a 16/12/2016, conforme se verifica do Demonstrativo de Cálculo da Lei Complementar 142/2013.

11 - Assim, conjugando-se o grau de deficiência estipulado por perícia médica, os períodos especiais incontroversos e os fatores de conversão de acordo com os parâmetros indicados no Decreto que regulamentou a aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, constata-se que o autor efetivamente faz jus ao benefício.

12 - Nestes termos, a r. decisão está fundamentada de acordo com o entendimento adotado por esta Egrégia Corte Regional.

13 - Remessa necessária conhecida e desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001694-19.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON LOPES DOS SANTOS

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001694-19.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON LOPES DOS SANTOS

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança para determinar a implantação e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, desde a data do requerimento administrativo (16/12/2016).

Não houve interposição de recurso voluntário.

Parecer do Ministério Público Federal (ID 10599014) pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001694-19.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON LOPES DOS SANTOS

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

No caso, houve a concessão definitiva da segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda à implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência (NB 42/181.179.121-0), desde a data do requerimento administrativo, apresentado em 16/12/2016.

Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

A sentença encontra-se fundamentada nos seguintes termos (ID 7852152):

"Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTÔNIO WILSON LOPES DOS SANTOS, nos autos qualificado, em razão do ato ilegal praticado pelo CHEFE DA AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS EM SANTO ANDRÉ, que denegou o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição do portador de deficiência (NB 42/181.179.121- 0), requerido aos 16/12/2016. Sustenta o impetrante, em síntese, que o benefício é devido desde a data da entrada do requerimento administrativo, pois, além de portador de deficiência leve, já reconhecida pelo INSS, laborou sob condições especiais nas empresas ALSTOM (12/03/2001 a 31/01/2011 e de 01/05/2011 a DER), bem como o cômputo do período laborado na mesma empresa, de 01/02/2011 a 01/04/2011 (auxílio doença). Ainda, deixou de computar o período de 02/04/2011 a 15/12/2016. Alega que, apesar de comprovado, o INSS não reconheceu nenhum desses períodos como de atividade especial e indeferiu o benefício pleiteado, sob alegação de falta de tempo de contribuição. A petição inicial foi instruída com documentos. Indeferidos os benefícios da Justiça Gratuita, o impetrante recolheu as custas processuais. Diferida a análise do pedido liminar para após a vinda das informações. O INSS requereu o seu ingresso no feito, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009 e arguiu a inadequação da via eleita, vez que a análise do pedido demanda dilação probatória. No mais, pela denegação da segurança ante a ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da especialidade do trabalho. A autoridade impetrada informou o encaminhamento do recurso para a Junta de Recursos da Previdência Social. O Ministério Público Federal deixou de manifestar-se sobre o mérito, em razão daausência do interesse público que justificasse sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. Partes legítimas e bem representadas. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular da relação processual. Afasto a arguição de inadequação da via eleita, tendo em vista que, já reconhecida em âmbito administrativo a incapacidade LEVE, cabe a análise da conversão de tempo e erros materiais na contagem de acordo com os documentos que constam do procedimento administrativo. O deslinde da controvérsia cinge-se à análise do direito do impetrante ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição conforme Lei Complementar n.o 142/2013, que prevê a aposentadoria da pessoa deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social. Dispõe o artigo 2o da LC n.o 142/2013: “Art. 2o Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” Conclui-se, portanto, que o primeiro requisito a ser observado refere-se à deficiência do segurado que pretende aposentar-se com a redução do tempo de contribuição, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, ou a redução da idade, no caso da aposentadoria por idade. Constatada a deficiência, o próximo passo é identificar-se o grau de deficiência – leve, grave ou moderada –, a fim de se enquadrar o segurado nos termos previstos na legislação. Por fim, há necessidade de análise das barreiras externas que se depara o deficiente, dentro do contexto social; importa, pois, visualizar a deficiência do segurado não apenas do ponto de vista médico, mas diante da realidade em que inserido. Portanto, a avaliação da deficiência deve não só levar em conta os aspectos corpóreos, mas também a questão social, ou seja, a dificuldade da pessoa portadora de deficiência de se relacionar e interagir socialmente. Quanto maior a dependência de terceiros, maior a limitação e consequentemente seu grau de deficiência. No que tange ao tempo necessário para a concessão da aposentadoria, o art. 3o assim dispôs: Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: I – aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; II – aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; III – aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 25 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou IV – aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar. Art. 4o A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento. O Decreto n.o 8.145/13, de 03 de dezembro de 2013, ao regulamentar a matéria, alterou o Decreto n. 3.048/99. Em artigo específico para a aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado com deficiência, repetiu os requisitos acima mencionados: Art. 70-A. A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado que tenha reconhecido, em avaliação médica e funcional realizada por perícia própria do INSS, grau de deficiência leve, moderada ou grave, está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data da entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício. Art. 70 -B. A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo, observado o disposto no art. 199-A e os seguintes requisitos: I - aos vinte e cinco anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e vinte anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; II - aos vinte e nove anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e vinte e quatro anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; e III - aos trinta e três anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e vinte e oito anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Parágrafo único. A aposentadoria de que trata o caput é devida aos segurados especiais que contribuam facultativamente, de acordo com o disposto no art. 199 e no § 2o do art. 200. No caso especifico dos autos, o autor foi submetido à perícia médica e social perante a própria autarquia previdenciária, tendo sido apurada pontuação CIF 7400 e deficiência LEVE no período de 05/05/2010 a 25/04/2017. Entretanto, apurou-se tempo de contribuição, na ocasião, de 19 anos, 3 meses e 5 dias, insuficiente para a concessão do benefício pretendido, motivo pelo qual pretende o reconhecimento da especialidade dos períodos de trabalho na ALSTOM (12/03/2001 a 31/01/2011 e de 01/05/2011 a DER), bem como o cômputo do período laborado na mesma empresa, de 01/02/2011 a 01/04/2011 (auxílio doença). Verifico que houve o reconhecimento, em âmbito administrativo, da especialidade do trabalho nos períodos de trabalho nas empregadoras MAFERSA (18/09/91 a 31/08/95) e ALSTOM BRASIL (12/03/2001 a 30/01/2017), bem como houve o cômputo do período de 01/02/2011 a 01/04/2011, laborado nessa mesma empresa e em que recebeu o auxílio doença. Entretanto, em desatendimento ao disposto no artigo 70-F, § 1o do Decreto 3048/99, a autoridade impetrada não aplicou o coeficiente 1,32 para o período de trabalho na empregadora ALSTOM, no período de 12/03/2001 a 30/04/2006, nem tampouco nos períodos de 13/10/2007 a 17/11/2007 e de 09/06/2010 a 31/01/2011 em que o segurado recebeu o auxílio doença previdenciário, já que “aplicam-se à pessoa com deficiência as demais normas relativas aos benefícios do RGPS”.Finalmente, o INSS deixou de computar períodos de trabalho constantes do CNIS e dos outros documentos que instruíram o PA, sem qualquer justificativa, a saber: 01/05/2006 a 12/10/2007, 18/11/2007 a 08/06/2010 e 02/04/2011 a 15/12/2016, todos eles convertidos pelo coeficiente 1,32. Segundo o CNIS, o segurado ainda trabalha na empregadora ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, com anotação das contribuições e remunerações. Portanto, na data do requerimento administrativo (16/12/2016), o impetrante era deficiente LEVE e contava com 34 anos, 5 meses e 28 dias de contribuição, motivo pelo qual procede a pretensão de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição do DEFICIENTE (NB 42.181.179.121-0), consoante tabela que segue: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA, para reconhecer o direito do impetrante de ter concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO DEFICIENTE (NB 181.179.121-0), desde a DER (16/12/2016). Resolvo o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem honorários, nos moldes do artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Custas "ex lege". Sentença sujeita à remessa necessária."

Pretendeu a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, aduzindo que, não obstante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, o INSS indeferiu o pedido deduzido administrativamente.

A aposentadoria por tempo de contribuição devida à pessoa com deficiência foi disciplinada pela Lei Complementar no 142/2013, a qual estabeleceu em seu art. 3o os requisitos exigidos para a obtenção da benesse:

“Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

(...)

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.”

Com a edição do Decreto no 8.145/13 - que promoveu alterações no Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99) – estabeleceu-se, ainda, para fins de concessão do beneplácito, a necessidade de demonstração, por meio de perícia a cargo do INSS, da data provável do início da deficiência e do seu grau, bem como da ocorrência de variação no grau de deficiência, com indicação dos respectivos períodos em cada grau (art. 70-D do Decreto no 3.048/99), para fins de ajuste do fator de conversão a ser aplicado na redução do tempo de contribuição.

A respeito dos fatores de conversão a serem aplicados para adequação dos parâmetros constantes dos incisos I, II e III do art. 3o da LC 142/2013, o art. 70-E do Decreto no 3.048/99 trouxe as tabelas correspondentes ao tempo a converter/multiplicadores para a aposentadoria a ser concedida à mulher e ao homem, respectivamente.

In casu, a perícia realizada pela autarquia previdenciária constatou ser o impetrante portador de deficiência LEVE, no período de 05/05/2010 a 25/04/2017 (ID 7851773 – p. 26).

Os períodos de 18/09/1991 s 31/08/1995 e 12/03/2001 até a DER (16/12/2016) já foram reconhecidos como especiais pelo INSS (ID 7851773 – págs. 18 e 24), insurgindo-se a parte impetrante tão somente quanto à existência de erro na contagem do tempo de contribuição, eis que aplicados os fatores de conversão em desconformidade com a tabela inserida no art. 70-E do Decreto no 3.048/99.

E, como bem assentado na r. sentença, há que se reconhecer o equívoco perpetrado pelo ente previdenciário, consoante apontado pelo autor na inicial, refazendo-se o cálculo do tempo de contribuição, com a aplicação do fator de conversão 1,32 para os períodos tidos como especiais (tempo a converter de 25 anos para 33 anos, considerando o diagnóstico de deficiência em grau leve) e 0,94 para os períodos comuns (tempo a converter de 35 anos para 33 anos), cabendo ressaltar que a Autarquia deixou de observar os parâmetros corretos de conversão no tocante ao período de 12/03/2001 a 16/12/2016, conforme se verifica do Demonstrativo de Cálculo da Lei Complementar 142/2013 (ID 7851773 – págs. 34/35).

Assim, conjugando-se o grau de deficiência estipulado por perícia médica, os períodos especiais incontroversos e os fatores de conversão de acordo com os parâmetros indicados no Decreto que regulamentou a aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, constata-se que o autor efetivamente faz jus ao benefício.

Nestes termos, a r. decisão está fundamentada de acordo com o entendimento adotado por esta Egrégia Corte Regional.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra o r. julgado de 1o grau.

É como voto.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DESPROVIDA.

1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

2 - No caso, houve a concessão definitiva da segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda à implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência (NB 42/181.179.121-0), desde a data do requerimento administrativo, apresentado em 16/12/2016.

3 - Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

4 - Pretendeu a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, aduzindo que, não obstante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, o INSS indeferiu o pedido deduzido administrativamente.

5 - A aposentadoria por tempo de contribuição devida à pessoa com deficiência foi disciplinada pela Lei Complementar no 142/2013, a qual estabeleceu em seu art. 3o os requisitos exigidos para a obtenção da benesse.

6 - Com a edição do Decreto no 8.145/13 - que promoveu alterações no Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99) – estabeleceu-se, ainda, para fins de concessão do beneplácito, a necessidade de demonstração, por meio de perícia a cargo do INSS, da data provável do início da deficiência e do seu grau, bem como da ocorrência de variação no grau de deficiência, com indicação dos respectivos períodos em cada grau (art. 70-D do Decreto no 3.048/99), para fins de ajuste do fator de conversão a ser aplicado na redução do tempo de contribuição.

7 - A respeito dos fatores de conversão a serem aplicados para adequação dos parâmetros constantes dos incisos I, II e III do art. 3o da LC 142/2013, o art. 70-E do Decreto no 3.048/99 trouxe as tabelas correspondentes ao tempo a converter/multiplicadores para a aposentadoria a ser concedida à mulher e ao homem, respectivamente.

8 - In casu, a perícia realizada pela autarquia previdenciária constatou ser o impetrante portador de deficiência LEVE, no período de 05/05/2010 a 25/04/2017.

9 - Os períodos de 18/09/1991 s 31/08/1995 e 12/03/2001 até a DER (16/12/2016) já foram reconhecidos como especiais pelo INSS, insurgindo-se a parte impetrante tão somente quanto à existência de erro na contagem do tempo de contribuição, eis que aplicados os fatores de conversão em desconformidade com a tabela inserida no art. 70-E do Decreto no 3.048/99.

10 - E, como bem assentado na r. sentença, há que se reconhecer o equívoco perpetrado pelo ente previdenciário, consoante apontado pelo autor na inicial, refazendo-se o cálculo do tempo de contribuição, com a aplicação do fator de conversão 1,32 para os períodos tidos como especiais (tempo a converter de 25 anos para 33 anos, considerando o diagnóstico de deficiência em grau leve) e 0,94 para os períodos comuns (tempo a converter de 35 anos para 33 anos), cabendo ressaltar que a Autarquia deixou de observar os parâmetros corretos de conversão no tocante ao período de 12/03/2001 a 16/12/2016, conforme se verifica do Demonstrativo de Cálculo da Lei Complementar 142/2013.

11 - Assim, conjugando-se o grau de deficiência estipulado por perícia médica, os períodos especiais incontroversos e os fatores de conversão de acordo com os parâmetros indicados no Decreto que regulamentou a aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, constata-se que o autor efetivamente faz jus ao benefício.

12 - Nestes termos, a r. decisão está fundamentada de acordo com o entendimento adotado por esta Egrégia Corte Regional.

13 - Remessa necessária conhecida e desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.